Tribunal: TJDFT
Processo: 0027823-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027823-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GSZ POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME RECORRIDO: EXECUT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GSZ POÇOS ARTESIANOS LTDA (ID 14223102 – p. 198/201), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 29740393 – p. 7/12). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 660 e 895, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 e RE 956.302) (ID 29740394). No tocante aos citados precedentes, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 748.371 e RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031